Tribunal: TJMT
Processo: 1002713-75.2021.8.11.0045
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002713-75.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS MARQUES CUNHA - CPF: 022.087.722-02 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIS SANDRO KETZER - CPF: 644.938.900-10 (ASSISTENTE), ANDERSON LAURO FERREIRA DA SILVA - CPF: 626.933.521-34 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), WELLINGTON HONORATO DE ALMEIDA - CPF: 024.596.161-55 (ASSISTENTE), ANUACHE DA MOTA ALENCAR (ASSISTENTE), IZANGELA DE CASTRO SANTOS - CPF: 979.326.712-72 (ASSISTENTE), ZENIRLEY CANAVARROS MAGALHAES - CPF: 569.743.451-00 (ASSISTENTE), GILSON SOUZA E SILVA - CPF: 651.712.331-87 (ASSISTENTE), CELITO CRISTIANO KETZER - CPF: 023.296.561-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO QUALIFICADO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
P
LEITO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
DO
EMPREGO DE
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
–
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Ma
ria das Graças Marques Cunha
,
contra a
decisão
prolatada
nos autos

da
A
ção
P
enal n.
1002713-75.2021.8.11.0045
, pelo Juízo da

1
ª
V
ara
Criminal
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/
MT
,
na qual
foi

pronunci
ad
a

pela prática
do crime de homicídio
duplamente
qualificado

(art. 121, § 2º,
I
e IV,
do Código Penal)
,
determinando

que

s
eja
submetida
a
julga
mento
pelo
Tribunal do Júri
d
aquela
unidade judiciária.

A
recorrente
, n
as
razões recursais
constante
s

no
I
D

158803851
,
postula

o decote da
qualificadora
do recurso que impossibilitou a defesa da v
ítima, ao argumento de não fic
ou caracterizado o elemento surpresa, uma vez que “
era insistentemente perseguida e ameaçada pelo ofendido que não aceitava o fim do breve relacionamento que tiveram
”, de modo que “
era previsível que pudesse sofrer reação por parte dela
”.

O

Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais que se encontram
no

ID

158803854
, pleiteia o desprovimento do
presente
recurso.

Em juízo de retratação, exteriorizado
no
ID
158803856
,
o

juízo de primeiro grau
manteve a decisão objurgada p
or
seus próprios fundamentos.

N
e
sta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
n
o parecer que se vê
no

ID

161808184
, manifesta-se
pel
o

não
provimento
do vertente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, acostada
no ID

158803511
, p. 1/3
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 09 de abril de 2016, por volta das 19h00min, na Avenida Bahia, em frente
a
Praça do Bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a denunciada
MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DA CUNHA
, com animus necandi, matou a vítima
Celito
Cristiano
Ketzer
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de uma arma branca do tipo faca, para efetuar os golpes que provocaram as lesões descritas no Exame Necroscópico de fls. 31/36 e Mapa Topográfico de fl. 37-IP, e, consequentemente, a morte do ofendido.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na época dos fatos a denunciada
MARIA
convivia maritalmente com a pessoa de
Hosanias
Ferreira da Silva, vulgo “Goiano”, o qual em razão de seu ofício permanecia meses distante da imputada e do lar do casal.

Restou apurado no autuado policial que, durante as viagens do companheiro a imputada
MARIA
começou um caso extraconjugal com a vítima
Celito
Cristiano
Ketzer
e, inclusive, frequentava a casa de amigos do ofendido, apresentando-se abertamente como companheira deste.

Assim foi que, no mês de março de 2016, o companheiro da denunciada
MARIA
regressou de viagem, o que a deixou desesperada, visto que se porventura seu convivente descobrisse sua relação extraconjugal, aquele iria embora, e o ofendido
Celito
Cristiano
Ketzer
não conseguiria sustentá-la – e seus filhos – com a renda que auferia.

Alguns dias depois, a vítima descobriu que
MARIA
era comprometida, e então tentou colocar um fim na relação extraconjugal que mantinham, o que não foi aceito pela imputada, a qual ligava incessantemente para o ofendido, o que foi presenciado várias vezes por seus amigos.

Infere-se do autuado policial que, na data dos fatos a denunciada ligou novamente para a vítima e, como a ligação caiu, o ofendido retornou o telefonema, momento em que o esposo da increpada atendeu a chamada. Naquele instante, o ofendido ativou o recurso
vivavoz
do celular, e afirmou: “ainda bem que você que atendeu, vou falar toda a verdade, eu mantenho relacionamento amoroso com a
MARIA
, e ela mentiu para mim e para você dizendo que ela não tinha nada com você. Pra você ver, quem paga o aluguel dessa casa sou eu e tenho
diversas foto
de
MARIA
e eu juntos.”

Ato contínuo, a denunciada
MARIA
ficou furiosa e tomou o celular das mãos de seu companheiro, afirmando para a vítima: “seu desgraçado, eu não tenho nada com você.” por sua vez, o ofendido retrucou, afirmando que realmente tinham fotos juntos, sendo que a implicada esbravejou ameaçando: “vou te matar, você não tem nada
pra mostrar”. Convém mencionar que essas ameaças foram presenciadas por
Izangela
de Castro Santos, a qual estava próxima da vítima escutando a ligação.

A par disso, mais tarde naquele mesmo dia o ofendido se reuniu em sua casa com seus colegas Wellington Honorato de Almeida e
Anuache
da Mota Alencar, quando já por volta das 19h00min, decidiram ir até o “Bar do Gaúcho”, situado em frente
a
Praça do Bairro Rio Verde, a fim de comprar cerveja;

Extrai-se do autuado policial que, quando chegaram no local, o ofendido ficou aguardando do lado de fora do carro, próximo a porta do passageiro, e pediu que seus colegas fossem adiante, motivo pelo qual estes se dirigiram ao estabelecimento. Ocorre que, neste ínterim, a increpada
MARIA
aproximou-se da vítima afirmando: “eu te avisei”, e de supetão passou a desferir vários golpes na região do braço de
Celito
Cristiano
Ketzer
, não lhe dando chances de defesa, sendo que um deles atingiu o braço direito da vítima, provocando lesão profunda a ponto de o sangue esguichar tão logo aplicada a facada.

Ao presenciarem aquela situação, os colegas do ofendido intercederam em sua ajuda e por sua vez a denunciada evadiu-se do local; a intervenção, todavia, não foi suficiente, visto que um dos golpes acertou a artéria ulnar bilateral de
Celito
Cristiano
Ketzer
, o qual não resistiu a perda de sangue e acabou falecendo pouco tempo depois do atendimento médico prestado e de ter chegado no Hospital São Lucas, neste município.

Por derradeiro, impende salientar que o crime foi praticado pela denunciada mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que se aproximou desta última de surpresa e passou a esfaqueá-la de imediato; também foi praticado por motivo torpe, tendo em vista que assim agiu por conta da revelação, ao seu então companheiro, de seu caso extraconjugal que mantinha com a vítima.
[
...]

Destaques no original

É importante registrar, de proêmio, que a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio pro
societate
.

No
caso em apreciação,
a
materialidade
e a autoria
do
s
crime
s

sequer foram impugnadas pela
recorrente, que se limitou a postular apenas o afastame
nto da
qualificadora
,

referente ao emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
do crime de homicídio
pelo qual foi pronunciada
.

Todavia, em que pesem as alegações defensivas,
não se sustenta
o pleito
objetivando a exclusão da
referida
qualificador
a
, porque o afastamento d
e
qualificadoras, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, apenas é cabível nos casos em que as majorantes forem manifestamente improcedentes, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos, motivo pelo qual não se pode falar em exclusão da qualificadora
referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Ademais,
a
alegação d
a
recorrente segundo a qual
a
referida
qualificadora não
teria ficado
ca
racterizada, uma vez que, ela e a vítima “
tiveram um
diálago
antes, momento em que a ré já portava ostensivamente a faca e, mesmo já tendo sido atingido pela primeira vez, ele tentou abraçá-la, o que resultou em um segundo golpe
”,
não
serve
como fundamento para
afastar as qualificadoras da submissão
ao
Conselho de Sentença.

E tais afirmações tem consistência
porque
se
constata
destes
autos que
há elementos indicativos de que
o crime
teria sido
praticado
de surpresa pela recorrente, que teria se aproximado do ofendido, enquanto ele se encontrava próximo ao seu veículo, passando a esfaqueá-lo, sem que esse tivesse qualquer chance de defesa
.

Com efeito, a
cerca dos fatos, veja-se esta parte d
o depoimento judicial da testemunha ocular
Wellington Honorato de Almeida,
reproduzid
o

nas contrarrazões recursais, da qual se extrai como
, em tese,
teria sido executada a
prática delitiva
narrada na denúncia
:

[...]

a) Que chegaram na casa da ex-sogra da vítima, estavam tomando cerveja e assando carne; b) Que pediram para ir em uma distribuidora de bebidas comprar cerveja, e então foi junto com o
Celito
; c) Que conhecia o
Celito
por Cristiano ou Cristian; d) Que chegando na distribuidora, era em frente a uma praça; e)
Que pegou o dinheiro para comprar a cerveja e a vítima ficou no carro
; f)
Que quando estava indo escutou só o grito, e a acusada falando ‘agora você me paga’
; g)
Que escutou na hora que a acusada mandou a faca na vítima e até o sangue derramando, porque acha que acertou a veia artéria do braço dela
; h)
Que um terceiro elemento jogou uma
sacola de lixo na acusada
; i)
Que a vítima estava ali e a acusada veio e correu atrás dela
; j)
Que entrou na frente da vítima e a acusada veio com a faca na mão
; k)
Que a acusada ergueu a faca e virou correndo para trás
; l) Que pegou a vítima, colocou no carro e levou; m) Que virou uma curva e o carro afogou, não quis pegar mais, e a vítima agonizando, caiu em cima de seu braço, e então ligou para o Corpo de Bombeiros e para a Polícia; n)
Que foi a Maria das Graças que chegou ali com a faca
; o) Que
viu ela chegando e não lembra de ter visto mais ninguém
; p) Que a vítima saiu do carro para aguardá-los do lado de fora; q)
Que a Maria se aproximou da vítima dizendo ‘eu te avisei’, e já foi dando a estocada nele
; r)
Que quando escutaram a acusada falando isso, viraram para trás e viu a hora que a vítima falou ‘olha amor, o que você fez comigo’, e foi tentar abraçar ela
; s)
Que então a Maria desferiu outro golpe
; t)
Que foi mais de uma facada que Maria deu na vítima
; u) Que o corte foi bem profundo a ponto do sangue esguichar; v)
Que a vítima não tinha nada para se defender
; w)
Que a acusada estava usando faca de açougueiro, aquela do cabo branco
; x) Que na época colocaram uma foto da Maria no
facebook
, porque ela tinha fugido, e era ela mesmo.

(ID
161808184
, p.
2/3
)
Destacamos

É imperioso registrar
, ainda nesse diapasão,
que as declarações acima parcialmente transcritas estão em sintonia com a versão extrajudicial apresentada pela testemunha ocular
Anuache
da Mota Alencar, abaixo parcialmente transcrita:

[...]

por volta das 21h30min resolveram sair da residência para ir até o “Bar do Gaúcho”, em frente à praça do Bairro Rio Verde, para comprar cerveja. Que, o depoente foi até o local de motocicleta e CELITO e WELLINGTON foram no veículo de CELITO (Fiat Uno, de cor branca). Que, afirma que chegando no local o depoente e WELLINGTON entraram no “Bar do Gaúcho” para comprar cervejas e CELITO ficou aguardando os colegas parado ao lado do veículo Fiar/Uno. Que, o depoente afirma que quando estava voltando para o carro já com as cervejas ouviu uma pessoa gritando: “Olha a mulher tá matando o cara dentro do carro”. Que, o depoente afirma que foi rapidamente em direção ao veículo de CELITO e quando chegou a suspeita já havia desferido os golpes de faca no braço de CELITO. Que, afirma que CELITO estava sangrando muito. Que, afirma que pegou uma sacola de lixo que tinha próximo ao local e jogou em direção ao rosto da suspeita. [...] no momento do crime a suspeita foi sozinha em direção a CELITO
[...].

(
Anuache
da Mota Alencar, testemunha, depoimento extrajudicial, ID 158803512, p. 22/23).
Destacamos

Destarte, pelas provas acima reproduzidas,
não há que se falar em exclusão da qualificadora
do emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, uma vez que as provas coligidas nestes autos indicam que o crime de
homicídio narrado na peça acusatória
,
supostamente
, foi praticado mediante surpresa,
sem que houvesse qualquer possibilidade de defesa
por parte do ofendido.

Por conseguinte
, não ressaindo a segurança necessária para, neste recurso, afastar a qualificadora
do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, deve
ser mantida
a referida majorante
para que prevaleça a competência do Conselho de Sentença para decidir sobre o tema.

Aliás
, em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO (TRIPLO). CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM LTA VELOCIDADE (RACHA) E SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. DOLO EVENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONDUTA DOLOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 308, § 2º, DO CTB COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.971/2014. QUESTÃO QUE DEVE SER SUSCITADA PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, PORQUANTO IMBRICADA COM A TESE DE INEXISTÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM QUE NÃO É MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia não revela juízo de
mérito
mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. Ao Juiz de origem cabe analisar apenas as dúvidas pertinentes à própria admissibilidade da acusação. As incertezas existentes sobre o mérito propriamente dito devem ser encaminhadas ao Júri, por ser este o Juiz natural da causa. É esse o contexto em que se revela o brocardo in dubio pro
societate
. 2. A existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade e após aparente ingestão de bebidas alcoólicas autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa
consciente, é de competência do Tribunal do Júri. Precedentes. 3. A incidência do art. 308, § 2º, do CTB, na redação da Lei 12.971/2014, que se refere ao crime de disputa automobilística não autorizada, somente é possível se comprovado que as circunstâncias demonstram que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Havendo, em princípio, dolo eventual, a questão somente poderá ser aferida pelo órgão competente, qual seja, o Tribunal do Júri, considerando a fase em que se encontra o processo, em que vige o princípio in dubio pro
societate
. 4. Apreciadas todas as teses suscitadas pela defesa em seu recurso em sentido estrito, é desnecessário o retorno dos autos ao Tribunal a quo. 5.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. Precedentes
.
6. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no
REsp
1320344/DF - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - julgado em 27/06/2017,
DJe
01/08/2017).
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. PRETENSÃO RECURSAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Analisar se as qualificadoras mantidas pelo Tribunal de origem são ou não manifestamente improcedentes ou descabidas, implica, necessariamente, detida análise de todo o substrato fático dos autos, procedimento este incabível na via dos recursos excepcionais, a teor da Súmula 7/STJ. 2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir.
3. É inviável a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice reconhecido na admissibilidade do recurso interposto. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1022075/PR - Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - julgado em 01/06/2017 -
DJe
13/06/2017).
Destacamos

A
cerca da temática não se pode olvidar
,
também, que

a sua
reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
.

Logo
,
por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação
daquele édito judicial
e a submissão da
recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Isso porque
restou claro
qu
e os argumentos apresentados pel
a
recorrente não merecem prosperar,
pois
, como
asseverado linhas volvidas
, não é possível a exclusão de circunstância
s
qualificadora
s
em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e a
s majorantes
,
eis que o
entendimento do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
é no sentido de que somente se mostra possível a exclusão de qualificadora
s
quando esta
s
for
em
manifestamente improcedente
s
, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Outrossim
, é importante acentuar, que
a
recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser plenamente dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da
s
qualificadora
s
descrita
s
na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Ma
ria das Graças Marques Cunha
, que deve ser submetida
ao Tribunal do Júri da Comarca de
Lucas do Rio Verde
,
pela prática do crime de

homicídio
duplamente
qualificado, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023